Tribunal: TJSP
Processo: 0049579-37.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Reivindicatória sobre o imóvel julgada procedente – Constatação, naqueles autos, de que os atos de contestação da posse da autora se deram antes do prazo legal para desapropriação – Posse anterior que não tinha ânimo de dono e foi transferida à apelante na mesma qualidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.